Tribunal: TJSP
Processo: 1507672-19.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra da vítima, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de absolvição por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra da vítima, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva. A qualificadora do concurso de agentes foi mantida, pois o réu agiu em comparsaria com outro indivíduo. A tese de aplicação da pena no mínimo legal foi rejeitada, dado o relato de reincidência e maus antecedentes.
Dosimetria: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, devido à culpabilidade e maus antecedentes. A reincidência resultou em aumento da pena. O regime inicial fechado foi mantido.
Recurso defensivo não provido.